Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PREFERÊNCIA À AQUISIÇÃO DO BEM. NULIDADE DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente demonstrou haver efetuado o depósito em dobro, pois, no momento em que foi compelido ao atendimento à regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, já havia depositado, embora a destempo, o montante simples do preparo
2. A deliberação a respeito da questão controvertida nos autos passa, necessariamente, pela definição a respeito da possibilidade, ou não, do exercício da posse sobre bens públicos dominicais. 2.1. Com efeito, os bens de uso comum são aqueles destinados ao uso de toda a população, indistintamente. São eles: o mar, os rios, as ruas, praças, estradas, parques entre outros (art. 99, inc. I, do Código Civil). 2.2. Os bens de uso especial, também denominados de “patrimônio administrativo”, são aqueles destinados à prestação ou à execução de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade específica, como, por exemplo, as bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartéis, museus, repartições públicas em geral, entre outros (art. 99, inc. II, do Código Civil). 2.3. Já os bens dominicais não estão destinados nem a uma finalidade comum e nem a uma especial, mas “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, inc. III, do Código Civil). 2.4. Apenas esses bens, os dominicais, podem ser alienados, à vista de sua natureza intra commercium, com a devida licença, o que permite também o respectivo apossamento pelos particulares.
3. Constatado que a situação jurídica do autor é, sim, de possuidor do bem imóvel referido, mas sua posição diante da TERRACAP, titular do domínio do bem, é de possuidor de má-fé, conclui-se que o demandante, em tese, poderia ser ressarcido apenas das benfeitorias necessárias erigidas no imóvel (art. 1220 do Código Civil), o que não ficou demonstrado nestes autos.
4. O caso em exame nos autos merece ainda a análise da alegada preferência, pelo demandante, à aquisição do bem em questão. 4.1. A esse respeito, convém destacar que o art. 77 da Lei no 14.133/2021 preceitua expressamente que “para a venda de bens imóveis será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação". 4.2. O apossamento do imóvel em questão pelo demandante, modalidade de "ocupação" do bem, é fato incontroverso nos presentes autos.
5. Recurso conhecido e provido.